Tribunal: TJPA
Processo: 0001322-61.2014.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001322-61.2014.8.14.0014

APELANTE: MUNICIPIO DE CAPITAO POCO, JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE CAPITAO POCO

APELADO: ANTONIA DAIANE NASCIMENTO DOS ANJOS, ADRIANA REGINA DA SILVA MARQUES, APOLINARIA RODRIGUES ANDRADE, MARIA IRIS DA CRUZ RODRIGUES, ALZIRA LIMA CARNEIRO, ANTONIO MARIA ROSAL DA SILVA, ANTONIA MARIA COSTA DE AGUIAR, ANTONIA ELIANE SOARES, ANGELA MARIA DE OLIVEIRA LEMOS, ANTONIA CLERIA DE SOUZA SILVA, ANTONIO DA SILVA ALEXANDRINO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO DECRETO MUNICIPAL Nº 065/2013 QUE ANULOU O CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2008. EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULAS 346 E 473 DO STF.

INAPLICABILIDADE DA
DECADÊNCIA EM CASO DE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. FLAGRANTE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS E DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37 DA CF/88). NÃO COMPROVAÇÃO DA ILEGALIDADE DO DECRETO MUNICIPAL PRECEDIDO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM A PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ELIDIDO PELOS APELADOS.
SENTENÇA DESCONSTITUIDA. SEGURANÇA DENEGADA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PROVIDAS. À UNANIMIDADE.

1-
A questão cinge-se
em verificar a sentença que concedeu a segurança, para reconhecer e declarar a nulidade do Decreto nº 065/2013, mantendo a validade do concurso público nº 001/2008, como forma de garantir o respeito ao direito Impetrantes nas repartições municipais.

2-Em relação especificamente à nulidade do certame efetivada por meio do Decreto nº 065/2013, é certo que a Administração Pública pode rever seus atos, seja para anulá-los, quando ilegais ou revogá-los quando inconvenientes ou inoportunos, independente de revisão pelo Poder Judiciário, trata-se de princípio sedimentado nas Súmulas 346 e 473 do STF.

3- O STF ao julgar o Tema 839 de Repercussão Geral, em que se discutia a possibilidade de um ato administrativo, caso evidenciada a violação direta do texto constitucional, ser anulado pela Administração Pública quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei nº 9.784/1999, ocasião em que o STF consignou em seu julgado que
“As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988”
(STF, RE 817.338-DF, Relator Min Dias Toffoli, Julgado em 16.10.2019)

4-O Município trouxe aos autos processo administrativo em que conclui por graves ofensas art. 37, II da CF/88 que trata do concurso público, bem como, aos demais princípios administrativos previstos constitucionalmente, de modo a enquadrar-se a exceção ao prazo previsto no art. 54 da Lei nº Lei nº 9.784/99.

5-Em referido processo administrativo consta que os elementos apurados levaram à conclusão de irregularidades ocorridas durante a prova com indícios de cola e desrespeito a fiscais, bem como, que a empresa Ágata foi contratada sem licitação e a manipulação do certame pela comissão organizadora.

6-Destarte, constata-se que a Administração Pública trouxe aos autos para opor-se à alegação de direito líquido e certo dos Apelados, elementos que para questionamento necessitariam de uma apuração probatória, fase incompatível com o rito da ação mandamental, cuja inicial deve vir revestida de prova pré-constituída.

7-Do processo administrativo em questão, observa-se que houve a intimação dos interessados com a apresentação de defesa, não se constatando, nesta análise típica ao rito especial do Mandado de Segurança, a ocorrência de cerceamento de defesa dos interessados, os quais foram intimados para apresentar defesa e acompanhar as oitivas testemunhais, sendo dado a eles o direito de inquirirem as testemunhas.

8-Com efeito, dos presentes autos do Mandado de Segurança, constata-se que não restou comprovado pelos Apelados a clara ilegalidade da Administração Municipal ao editar o Decreto Municipal nº 065/2013, o qual anulou o certame nº 01/2008, inclusive com a instauração de procedimento administrativo prévio.

9-É cediço, ainda, que vigora em nosso ordenamento jurídico a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo, o que, apesar de se constituir em presunção de relativa, cabe ao interessado o ônus de provar o contrário para sua desconstituição.

10- Apelação e Remessa Necessária conhecidas e providas,
para
reformar a sentença e denegar a segurança. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 19 a 26 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e de Apelação Cível (processo nº 0001322-61.2014.8.14.0014
-PJE
), interposta pelo MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO contra ANTONIA DAIANE NASCIMENTO DOS ANJOS e OUTROS, em razão da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Capitão Poço - PA, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelos apelados.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

“24. ISTO POSTO, ante os fundamentos fáticos e jurídicos acima explicitados, CONCEDO A SEGURANÇA, para reconhecer e declarar a nulidade do Decreto nº 065/2013, mantendo a validade do concurso público nº 001/2008, como forma de garantir o respeito ao direito Impetrantes nas repartições municipais, conferindo-lhes o direito de exercerem as funções de seus respectivos cargos aos quais foram nomeados e empossados, no prazo de 45 dias, sob pena de multa pessoal do gestor municipal no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada dia de atraso no cumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), além de responder por crime de desobediência.

25. Intime-se a autoridade coatora do conteúdo desta sentença para cumprimento imediato.

26. Após o prazo recursal, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por força do duplo grau obrigatório, nos termos do art. 496, I, do CPC.

27. Ciência ao Ministério Público. (...)”

Em razões recursais o Município aduz que fora surpreendido com a decisão exarada em 2º grau de jurisdição nos autos do processo nº 0004567-17.2013.814.001, que assentou a ilegalidade do certame que se tenta salvar. Sustenta que o Tribunal referendou a decisão de 1º grau, declarando a perda de objeto e mantendo incolume o decreto emanado pela Prefeita Municipal anterior.

Aduz que o Magistrado de origem, naqueles autos, reconheceu a legalidade e legitimidade do decreto ora questionado e julgou extinto sem resolução do mérito o processo de execução da Ação Civil Pública nº 2010.30233691, na qual se determinava a imediata posse dos aprovados no concurso nº 01/2008, em razão de perda superveniente do objeto diante do regular processo de anulação dos atos de nomeação e posse dos então aprovados em referido concurso público.

Assevera que, por meio de referida sentença transitada em julgado, reconheceu o ato agora questionado como legal e legitimo, de forma que pretendem os Apelados rever matéria já pacificada pelo Judiciário, restando incabível o manejo do presente Mandado de Segurança.

Sustenta que, apesar da boa vontade do Prefeito em tentar solucionar a presente lide, constata-se que o fato foi decido pela gestão anterior, cuja situação jurídica decorreu do decreto nº 065/2013, através do poder de autotutela da Administração Pública, onde sua reanalise causaria insegurança jurídica.

Alega que o processo administrativo que antecedeu o Decreto nº 065/2013, diagnosticou irregularidades que põe em cheque a idoneidade do certame, valorando, dentre outras coisas, o fato do gestor da época ter convocado os aprovados tão somente no penúltimo dia de seu mandato, deixando-nos a impressão de que o concurso ocorreu de forma açodada e em detrimento dos princípios da moralidade e da boa-fé objetiva.

Aduz que nos autos do procedimento administrativo, os Apelados foram regularmente intimados para apresentar defesa, bem como, para acompanhar a oitiva de testemunhas e apresentar alegações finais, tendo sido cientificados do julgamento, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Defende a inexistência de decadência uma vez que sua contagem iniciar-se-ia pela nomeação dos aprovados e não pela homologação do certame, a qual ocorreu em 30.12.2012, datando o decreto anulatório de 19.11.2013, portanto dentro do prazo decadencial quinquenal.

Defende a ausência de nulidade em razão do tempo de duração do PAD e a inexistência de direito adquirido.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo, para que seja reformada a sentença, para que seja reconhecida a validade do Decreto nº 065/2013.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da apelação, com a manutenção inyegral da sentença.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e da Remessa Necessária, passando a apreciá-las.

A questão cinge-se
em verificar a sentença que concedeu a segurança, para reconhecer e declarar a nulidade do Decreto nº 065/2013, mantendo a validade do concurso público nº 001/2008, como forma de garantir o respeito ao direito Impetrantes nas repartições municipais.

O pedido constante da inicial do mandado de segurança consiste na nulidade do Decreto nº 065/2013, o qual anulou o Concurso Público nº 001/2008, visando, desta forma, manter a validade de referido certame, culminando com a nomeação e posse imediata dos impetrado, ora Apelados.

Para dirimir a questão, necessário registrar que a
decisão exarada em 2º grau de jurisdição nos autos do Embargos à Execução (processo nº 0004567-17.2013.814.001), citada pelo Município Apelante em suas razões recursais, fora modificada em sede de Embargos de Declaração, tornando sem efeito a decisão de perda do objeto e julgando parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos pelo Município de Capitão Poço, reconhecendo a impossibilidade de execução provisória do ato de nomeação dos embargantes por ser manifestamente ilegal, porém mantendo a validade do Concurso Público nº 001/2008.

Como se constata, naqueles autos (processo nº 0004567-17.2013.814.001), fora reconhecida a impossibilidade de execução provisória do ato de nomeação dos embargantes por ser manifestamente ilegal, porém mantendo a validade do concurso público nº 001/2008, restando destacado no Acórdão que a sentença prolatada no presente Mandado de Segurança "
ao deliberar pela concessão da segurança (fls. 182/185), no sentido de declarar a nulidade do Decreto n° 065/2013, mantendo a validade do concurso público n° 001/2008, configura fato superveniente à decisão embargada, apta a ensejar a sua modificação”
, razão pela qual, foi reconsiderada a decisão de perda do objeto e passou-se à análise de mérito dos Embargos à Execução.

No que concerne aos fatos atinentes ao questionamento do Concurso Público nº 01/2008 do Município de Capitão Poço, colaciona-se trecho do Acórdão em que bem se elucidou a questão, senão vejamos:

"Por conseguinte, houve um primeiro Decreto municipal no ano de 2009 anulando o concurso público nº 001/2008 por supostas irregularidades no certame, contudo o referido ato administrativo, foi anulado por decisões judiciais, em razão de não ter sido precedido de

procedimento administrativo válido.

Dito isso, os títulos executivos judiciais foram utilizados pelos candidatos, ora embargantes, na Ação de Execução (proc. n° 0004017-22.2013.814.0014), ajuizada contra o Município de Capitão Poço, visando a nomeação e posse dos recorrentes nos cargos ofertados no concurso público n° 001/2008.

Posteriormente, o referido Município ajuizou os presentes Embargos à Execução (proc. 0004567-17.2013.814.0014), questionando a regularidade do concurso público e o ato de nomeação dos candidatos pelo antigo gestor municipal, em período vedado pela Lei Eleitoral e por ofensa a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ademais, na esfera administrativa o município de Capitão Poço instaurou processo administrativo e mediante a expedição do Decreto Municipal n° 065/2013, publicado em 19/11/2013, anulou o certame n° 001/2008.

Por sua vez, o Juízo a quo, considerando a anulação do concurso público pelo Decreto n° 065/2013, prolatou sentença, reconhecendo a perda do objeto da Ação de Execução de Obrigação de Fazer, extinguindo o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento nos artigos 267, IV do CPC/73, assim como extinguiu os Embargos à Execução, de acordo com o mesmo fundamento.

Feitas estas considerações, registro que o acórdão embargado (fls. 164/168) negou provimento ao recurso de apelação oposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão de primeiro grau quanto a perda superveniente do objeto, em razão da anulação do concurso.

Esse minucioso histórico dos fatos, revela-se necessário para destacar e distinguir que existem duas situações que são discutidas na questão controvertida dos autos, sendo a primeira referente a regularidade e validade do concurso n° 001/2008 e a segunda possui relação com o ato de nomeação de diversos candidatos pelo antigo Prefeito municipal em período vedado pela lei eleitoral e em afronta a lei de responsabilidade fiscal, considerando a grande quantidade de nomeações realizadas."

Como se observa, esta E. 1ª Turma de Direito Público destacou naquele Acórdão a existência de duas situações,
“sendo a primeira referente a
regularidade e validade do concurso n° 001/2008
e a segunda possui relação com
o ato de nomeação de diversos candidatos pelo antigo Prefeito municipal em período vedado pela lei eleitoral
e em afronta a lei de responsabilidade fiscal, considerando a grande quantidade de nomeações realizadas.”

Seguiu esta E. 1ª Turma de Direito Público naquele Acórdão:

“No tocante a validade do concurso, verifico que assiste parcial razão aos embargantes, devendo a decisão ser parcialmente reformada, no sentido de reconhecer a validade do concurso público n° 001/2008, homologado em 09/06/2008. Ressaltando-se neste ponto que a questão acerca da suposta ilegalidade do concurso deverá ser analisada nos autos de Mandado de Segurança, que ainda se encontra pendente de julgamento de recurso de apelação, logo inexiste o trânsito em julgado da decisão.

Por outro lado, no tocante ao ato de nomeação de inúmeros candidatos pelo antigo gestor municipal verifico que a deliberação não pode persistir no mundo jurídico por se tratar de ato administrativo manifestamente ilegal por afrontar a lei eleitoral e a lei de responsabilidade fiscal, devendo ser julgado procedentes neste ponto os Embargos à Execução opostos pelo Município de Capitão Poço.”

Constata-se que naquele processo de Embargos de Execução
(processo nº 0004567-17.2013.814.001)
fora decidida a nulidade das nomeações, ficando r
essaltado que a questão acerca da suposta ilegalidade do concurso competia ao presente feito de Mandado de Segurança.

Em relação especificamente ao que se discute nos presente autos, ou seja, a nulidade do certame efetivada por meio do Decreto nº 065/2013, é certo que a Administração Pública pode rever seus atos, seja para anulá-los, quando ilegais ou revogá-los quando inconvenientes ou inoportunos, independente de revisão pelo Poder Judiciário, trata-se de princípio sedimentado nas Súmulas 346 e 473 do STF,
in verbis
:

Súmula 346 - A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula 473 - A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

É certo, porém, que a Administração deve exercer seu poder-dever de anular seus próprios atos, sem que isso importe em contrariedade ao princípio da segurança jurídica, pelo que deve ser respeitado o prazo para seu exercício de 5 anos a teor do art. 54 da Lei nº 9.784/1999, senão vejamos:

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

Referido prazo também se encontra previsto na Lei Estadual nº 8.972/2020 que regula o processo administrativo no âmbito da Administração no Estado do Pará.

Não se pode olvidar contudo, que o STF ao julgar o Tema 839 de Repercussão Geral, em que se discutia a possibilidade de um ato administrativo, caso evidenciada a violação direta do texto constitucional, ser anulado pela Administração Pública quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei nº 9.784/1999, ocasião em que o STF consignou em seu julgado que
“As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988”
. Vejamos a ementa do julgado:

Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese.

1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64).

2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário.

3.
As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes.

4. Recursos extraordinários providos.

5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.”

(STF, RE 817.338-DF, Relator Min Dias Toffoli, Julgado em 16.10.2019 - grifei)

Desta forma, observa-se que, apesar da alegação de direito líquido e certo dos Apelados, o Município trouxe aos autos processo administrativo em que conclui por graves ofensas art. 37, II da CF/88 que trata do concurso público, bem como, aos demais princípios administrativos previstos constitucionalmente, de modo a enquadrar-se a exceção ao prazo previsto no art. 54 da Lei nº Lei nº 9.784/99.

Em referido processo administrativo consta que os elementos apurados levaram à conclusão de irregularidades ocorridas durante a prova com indícios de cola e desrespeito a fiscais, bem como, que a empresa Ágata foi contratada sem licitação e a manipulação do certame pela comissão organizadora, senão vejamos trecho do relatório da apuração:

“Neste interim em sede de depoimento na Sindicância e confirmado no Procedimento Administrativo-PAD, esteve presente nos depoimentos colhidos a indicação segura, precsa e pontual da existência de estratagema para a consecução de todo o tipo de fraude, o alastramento de COLA, o ingresso aos locais de prova após o horário de encerramento dos portões, candidatos que não portavam sequer documentação de identificação, acesso aos locais de provas incompatíveis com a realização de provas. (Id nº 9312484 - Pág. 5)”

Destarte, constata-se que a Administração Pública trouxe aos autos para opor-se à alegação de direito líquido e certo dos Apelados, elementos que para questionamento necessitariam de uma apuração probatória, fase incompatível com o rito da ação mandamental, cuja inicial deve vir revestida de prova pré-constituída.

Do processo administrativo em questão, observa-se que houve a intimação dos interessados com a apresentação de defesa, não se constatando, nesta análise típica ao rito especial do Mandado de Segurança, a ocorrência de cerceamento de defesa dos interessados, os quais foram intimados para apresentar defesa e acompanhar as oitivas testemunhais, sendo dado a eles o direito de inquirirem as testemunhas.

Com efeito, dos presentes autos do Mandado de Segurança, constata-se que não restou comprovado pelos Apelados a clara ilegalidade da Administração Municipal ao editar o Decreto Municipal nº 065/2013, o qual anulou o certame nº 01/2008, inclusive com a instauração de procedimento administrativo prévio.

É cediço, ainda, que vigora em nosso ordenamento jurídico a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo, o que, apesar de se constituir em presunção de relativa, cabe ao interessado o ônus de provar o contrário para sua desconstituição.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DO REEXAME NECESSÁRIO, DANDO-LHES PROVIMENTO
,
para
reformar a sentença e denegar a segurança,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.IC.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2024